Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-51.2015.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002574-51.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 018.154.081-97 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA RURAL –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCERIA – INVIABILIDADE – FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO –– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 80 do NCPC, que lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV) e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não se evidencia qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC, capaz de ensejar a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim o exercício do direito de ação pelo meio processual cabível. Assim, inexistindo qualquer razão excepcional à caracterização da multa arbitrada no
decisum
, o afastamento é medida que se impõe.

Não há que se falar em compensação de crédito entre as partes e por conseguinte a extinção da execução por satisfação da obrigação, quando o crédito é desprovido de liquidez e
há na execução que originou referido crédito, penhora registrada no rosto dos autos em data anterior à cessão de crédito, inviabil
izando qualquer direito da requerente quanto a tais valores.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021